Tribunal: TJSP
Processo: 2261287-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de demora na apreciação de pedido de progressão de regime. Remédio heroico que não é o instrumento adequado para acelerar o trâmite de processos nem apressar o julgamento de pedidos formulados perante o Juízo das Execuções. Análise da benesse que configuraria indevida supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Pleito de substituição da

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de demora na apreciação de pedido de progressão de regime. Remédio heroico que não é o instrumento adequado para acelerar o trâmite de processos nem apressar o julgamento de pedidos formulados perante o Juízo das Execuções. Análise da benesse que configuraria indevida supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Pleito de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sentença que transitou em julgado. Inadequação da via eleita. Writ não conhecido, com remendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261287-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante LIDIA GIL DA FONSECA e Paciente THIAGO GONÇALVES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do writ, com recomendação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261287-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47415
HABEAS CORPUS No 2261287-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO DEECRIM UR1
PACIENTE: THIAGO GONÇALVES VIEIRA
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de demora na
apreciação de pedido de progressão de regime. Remédio
heroico que não é o instrumento adequado para acelerar o
trâmite de processos nem apressar o julgamento de pedidos
formulados perante o Juízo das Execuções. Análise da
benesse que configuraria indevida supressão de instância e
afronta ao duplo grau de jurisdição. Pleito de substituição da
pena corporal por restritiva de direitos. Sentença que
transitou em julgado. Inadequação da via eleita. Writ não
conhecido, com remendação.
A Dra. Lidia Gil da Fonseca, Advogada, impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de
THIAGO GONÇALVES VIEIRA, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito do DEECRIM 1a RAJ da Comarca da Capital.
Sustenta, em resumo, que há injustificável excesso de prazo
para análise do pedido de progressão ao regime aberto do paciente, o
qual preenche os requisitos legais exigidos para tanto. Assevera,
outrossim, que o sentenciado faz jus à substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, eis que a fixação da regência
mais gravosa careceu de fundamentação idônea, acrescentando,
ainda, que o delito não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa
e que o paciente é tecnicamente primário.
Pleiteia, assim, a progressão do paciente ao regime aberto.
Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena corporal por
restritiva de direitos.
O writ veio instruído com os documentos de fls. 07/22.
Indeferida a liminar (fls. 24), manifestou-se a d. Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da impetração (fls. 28/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261287-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, em síntese, o breve relatório.
O writ não comporta conhecimento.
Ora, o habeas corpus, como é cediço, cabe apenas nos limites
de sua definição constitucional, ou seja, para a tutela da liberdade
física diante de constrangimento efetivo ou ameaça concreta. Não é,
em absoluto, o instrumento adequado para a análise do cabimento
ou não de benefícios em sede de execução criminal, matéria para a
qual, em função de suas peculiaridades, reserva a Lei das Execuções
Penais procedimento próprio, inclusive no que atine ao âmbito
recursal.
Portanto, não se presta o remédio heroico para acelerar o
trâmite de processos nem apressar o julgamento de pedidos
formulados perante o Juízo das Execuções. Nesse sentido: “Não é o
remédio
heroico
instrumento
adequado
para
apressar
a
tramitação de processos ou a prática de atos processuais”
(Julgados do TACRIM 25/142; 36/99; 38/91).
Outro, aliás, não é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “O habeas corpus, ação constitucional destinada a
afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder, não é instrumento processual
próprio para ordenar urgência em julgamento de competência de
instâncias inferiores.” (STJ, HC no 3.555, rel. Min. Vicente Leal,
DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
Como se não bastasse, o pedido se encontra pendente de
apreciação do Magistrado responsável pelo processamento da
execução, que é o competente para decidir acerca da progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261287-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
regime, nos termos do art. 66, III, “b”, da Lei de Execução Penal.
Assim, o exame da matéria por esta Corte, agora, configuraria
indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau
de jurisdição, o que não se admite.
Destarte, há que se aguardar o trâmite regular do pedido
formulado pelo paciente e sua apreciação em primeira instância.
Digno de nota, a propósito, que o Juízo a quo, verificando que o
paciente foi recentemente transferido a outra unidade prisional,
prontamente determinou a remessa dos autos ao Juízo do DEECRIM
UR3-Bauru (fls. 136 do PEC de origem), ao qual recomenda-se que
viabilize, com a urgência possível, a decisão do pleito formulado pelo
sentenciado.
Melhor sorte não socorre o pleito de substituição da pena
corporal por restritiva de direitos.
Com efeito, consta dos autos que o paciente resgata pena
privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão, por incurso
no art. 155, § 4o, incisos III e IV, c.c. art. 14, inciso II, amos do
Código Penal, com trânsito em julgado registrado em 28/05/2019
(fls. 07/08).
Destarte, considerando que a r. condenação passou em
julgado, o habeas corpus não se afigura como meio idôneo para
análise da questão, vez que necessária a desconstituição da coisa
julgada, além profundo revolvimento da matéria fático-probatória,
sendo o meio processual adequado a Revisão Criminal.
Realmente, conforme decidiu o Pretório Excelso, em caso
similar, “o habeas corpus não faz às vezes de revisão criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261287-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pressupondo a prática de ato de constrição à margem da ordem
jurídica e a alcançar, na via direta ou indireta, a liberdade
de ir e vir do cidadão, devendo as premissas fáticas surgirem
dos pronunciamentos judiciais contrários à defesa” (STF
HC
98206-DF, 1a T., rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/05/2010).
De fato, o “habeas corpus existe para combater prisões
ilegais, ou resultantes de abuso de poder, conforme o disposto
no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, não se prestando
para reformar sentenças com trânsito em julgado, as quais só
podem ser questionadas em sede de Revisão Criminal” (RJTACRIM
44/252).
Como se não bastasse, esta C. Câmara Criminal, negou
provimento à apelação interposta pelo paciente (AP no
0041715-52.2012.8.26.0050) e, dessa forma, tornou-se autoridade
coatora, mais uma razão, portanto, para não se conhecer do pedido.
Por fim, apenas para que não fique sem registro, observo ser
impossível a concessão da ordem de ofício, por não vislumbrar, ao
menos num primeiro momento, manifesta ilegalidade ou teratologia
nos fatos questionados pela i. impetrante.
À luz do exposto, não conheço do writ, com recomendação.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica